Tribunal: TJPA
Processo: 0003066-74.1999.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10125 - Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2024-02-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003066-74.1999.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ

APELADO: ADA DUARTE FIGUEIRO ALVES

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EXECUÇÃO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 535, §2º DO CPC. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO MEMORIAL DE CÁLCULO. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

3ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05 a 15/02/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que rejeitou liminarmente, sem resolução de mérito, os
embargos à execução
de título extrajudicial em
execução de sentença
movidos pelo Município de Marabá em face de Ada Alves.

A demanda indenizatória originária foi julgada procedente resultando na determinação do pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de indenização por desapropriação à apelada.

O Município de Marabá apela requerendo a reforma da sentença para revisão do valor homologado, tendo em vista a caracterização de excesso de execução, eis que o valor apresentado pela apelada se refere à integralidade da área e não dos dois lotes de terreno objeto da sentença que pretende cumprir.

Em sede de contrarrazões a apelada requer a manutenção da sentença e sustenta a repetição pelo apelante das alegações apresentadas nos embargos, sendo o presente recurso meramente protelatório.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos recursais,
conheço
da presente apelação.

O ponto nodal da contenda é a correção da sentença que, ao rejeitar os embargos à execução, confirmou a obrigação de pagamento de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a título de indenização por desapropriação indireta.

A sentença não merece reparos, posto que ancorada na legislação de regência e instrução probatória carreadas aos autos.

Consoante bem destacado no parecer ministerial, o Município arguiu o excesso de execução sem a apresentação de planilha de cálculo, o que enseja a imediata rejeição do recurso, consoante previsão legal dos arts.
535, §2º
do CPC.

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição.

Não desconheço que o STJ, no julgamento do REsp 1888728/GO, mitigou tal regra ao estabelecer que, em razão das peculiaridades fáticas e jurídicas da execução proposta contra a Fazenda Pública, deve ser admitida a sua intimação para oferecimento da memória de cálculo.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. MEMÓRIA DE CÁLCULO. JUNTADA POSTERIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Em regra, na petição da impugnação ao cumprimento de sentença ou dos embargos do devedor fundados em excesso de execução, deve o executado, mediante memória de cálculo, indicar o valor que entende correto.

2. A Segunda Turma do STJ, no julgamento do REsp 1.726.382/MT, entendeu que, em razão das peculiaridades fáticas e jurídicas da execução proposta contra a Fazenda Pública, deve ser admitida a sua intimação para oferecimento da memória de cálculo.

3. "O interesse na proteção do patrimônio público justificaria a realização do
discrimen
quanto ao rigor da apresentação da impugnação dos cálculos de liquidação exclusivamente no momento da petição de impugnação ou dos Embargos à Execução" (REsp 1.732.079/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 24/5/2018).

4. Hipótese idêntica a do REsp n. 1.887.589/GO julgado pela Segunda Turma, na assentada de 6.4.2021.

5. Recurso especial que se nega provimento.

(REsp n. 1.888.728/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/4/2021, DJe de 27/4/2021)

Na presente hipótese, no entanto, o Município teve tempo suficiente para
apresentação do memorial de cálculo
com o valor reputado correto devidamente planilhado, seja durante a ação principal ou os embargos à execução, porém quedou-se inerte, razão pela qual não merece retoques a sentença.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PLANILHA DE CÁLCULOS NÃO APRESENTADA NA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade da Agravante.

2. O magistrado de origem agiu com acerto ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença e a exceção de pré-executividade, pois o que se constata é que o Agravante apresentou impugnação aduzindo excesso de execução, em decorrência da suposta incidência irregular de juros, contudo, deixou de observar a regra contida no art. 535, § 2º do CPC/15, uma vez que não foram apresentados os cálculos que demonstrem o alegado excesso de execução.

3. Somente após escoado o prazo para apresentação dos cálculos sobre o alegado excesso de execução, o Recorrente apresentou exceção de pré-executividade arguindo idêntica matéria, desta vez colacionando o memorial de cálculo do valor que entende devido, contudo, já havia se consumado a preclusão para a prática do ato.

4. Não tendo sido observado o requisito previsto na legislação processual, não há razões para a modificação da decisão que rejeita a impugnação e a exceção de pré-executividade, ante a não apresentação no momento oportuno dos cálculos que evidenciem o excesso aduzido pelo executado.

5. Recurso conhecido e não provido. À UNANIMIDADE.

(TJPA, Agravo de Instrumento nº 0812462-57.2021.8.14.0000, Relatora Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 05/09/2022)

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento à apelação,
mantendo as conclusões da sentença pelos fundamentos ora apresentados.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/02/2024